Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135 CAPUT DO CTN. DOLO-GENÉRICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado que o réu era o administrador da empresa devedora, a sua responsabilidade encontra previsão no art. 135, caput, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo lançamento definitivo do tributo, o trânsito em julgado do processo administrativo, Auto de Infração, Relatório/PDOT e depoimentos colhidos, demonstram a ocorrência dos crimes tributários e a autoria imposta ao réu.
3. Quanto ao elemento subjetivo de sua conduta, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de sonegação fiscal prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes.
4. As atenuantes, ao contrário das minorantes, são circunstâncias que servem para expressar uma menor culpabilidade e atenuar a pena, tendo caráter objetivo ou subjetivo. Portanto, não têm qualquer ligação com a tipicidade e, assim, não podem promover a redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, que é, até a segunda fase da dosimetria, a menor reprovação possível estabelecida pela norma. Inteligência da Súmula n. 231/STJ e precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça.
5. Recurso desprovido.